Tribunal: TJSP
Processo: 2052200-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052200-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante RAMON
GONÇALVES DA SILVA e Paciente MATHEUS MENEZES GOMES BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2052200-52.2020.8.26.0000
Impetrante: RAMON GONÇALVES DA SILVA
Paciente: MATHEUS MENEZES GOMES BORGES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA
DE BARRETOS
Voto no 21.647
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sem indicação de motivo concreto a
justificar a segregação do Paciente. Alega também
que: 1. o Paciente é primário; 2. as hipóteses da
prisão preventiva não são incidentes; 3. a gravidade
do crime não é elemento válido e suficiente para
embasar a manutenção da prisão cautelar; 4. a prisão
cautelar é desproporcional a eventual provimento
final; 5. a prisão é medida de exceção; 6. a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
3
suficiente no caso. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que o Paciente possa
responder ao processo em liberdade pelas razões
expostas, bem como em razão da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347 TPI/DF,
alínea “f” (fls.01/06 e 34).
Negada a medida liminar (fls.46/48), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.49).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.55/68).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante denunciado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque, de acordo
com a situação fática: a. após ser visto por
policiais militares, em patrulhamento em um ponto de
tráfico, o Paciente fugiu em alta velocidade em uma
motocicleta; b. durante a perseguição, dispensou uma
sacola contendo 40 porções de cocaína, e 11 porções
de maconha, além de algum dinheiro; c. nas
dependências da Delegacia, ameaçou os policiais,
afirmando que “tinham filhos e que as coisas não
ficariam assim”; 2. trata-se o tráfico de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
4
equiparado a hediondo, e, posto que permita o
sistema legal, em tese, a concessão do benefício da
soltura,
deve
ele
se
restringir
às
hipóteses
excepcionais e quando demonstrados, com suficiência,
seus requisitos; 3. a liberdade, após a prática de
um fato considerado crime, não é um direito objetivo
e imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso; 4.
assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC no
118.345-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em
25.02.2014): “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS.
RECEIO
DE
REITERAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos
utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente,
na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira
concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta
do delito, dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o
fundando receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente
específico. 2. Ordem denegada”; 5. não é outro o entendimento
desta Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais,
andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA,
calcando a sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do
Estatuto de Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
criminal e para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
5
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que,
há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria
de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar
uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO
MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado .
E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se
constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a
decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva (fls.24/26), está fundamentada em
termos regulares, não merecendo qualquer reparo,
destacado que “A quantidade de droga apreendida e a
resistência ao ser detido demonstra a periculosidade
concreta do investigado, a ensejar grave risco à
ordem pública em caso de liberdade”; 7. eventuais
condições pessoais do Paciente - como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e profissão
lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por
si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
6
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos, aliás, de
cabimento questionável nos crimes de tráfico de
drogas), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença; 10. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da prisão
em vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
7
Além disso, a soltura do Paciente,
ainda que fundada na pandemia agora existente, não
se justifica, pois: 1. a decisão monocrática,
lançada na Tutela Provisória Incidental na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 18.03.2020; 2. o Conselho
Nacional de Justiça não tem mínima atribuição
jurisdicional de impor comando decisório (v.g., a
Recomendação n° 62/2020, específica para o problema
da pandemia do Coronavirus-19), sabido que seus atos
- na grande maioria das vezes - que pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus
limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de
“recomendação”,
eufemismo
que
sugere
temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar a
lei e a livre convicção do juiz; 3. a situação
fática aqui tratada não foi demonstrada, de maneira
inequívoca (e como seria necessário de prova nesta
Ação Especial de cognição e procedimento rápido),
como dentro das situações de risco à vida do
Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo
da
Justiça,
não
tendo
sido
apresentado qualquer documento comprobatório de
estar o Paciente enquadrado em situação de risco; 4.
também não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o Paciente
atendimento e proteção adequados, sabido que doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.647 - MO
8
não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o
dever de cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são
as
exatas
condições
de
domicílio
do
Paciente
(existência de rede de abastecimento de água e
esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total
de moradores, suas idades, bem como suas condições
de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se
a medida implicará mesmo em redução dos riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR